Tribunal: TJDFT
Processo: 0730932-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0730932-91.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CERTIFICADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPACÕES LTDA. RECORRIDO: ROGERIO FAVARETTO, DALCA SOARES DE QUEIROZ DESPACHO Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, tendo em vista a petição de ID 24299759, a ele dirigida, na qual SPE ALPHAVILLE BRASÍLIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA informa o pagamento integral da obrigação e pugna pela extinção da execução em relação à requerente, considerando que tal pretensão versa sobre matéria não inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigos 43, inciso XI, e 87, inciso XVIII, ambos do RITJDFT). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010